Tribunal: TJDFT
Processo: 0728163-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO ESPECIAL COLHIDO EM SEDE EXTRAJUDICIAL. LEI N. 13.431/2017. OBSERVÂNCIA DE PRECEITOS LEGAIS E TÉCNICOS. TESTEMUNHA INDIRETA. PROVA VÁLIDA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. “PADRASTO” DA VÍTIMA. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios criou, através da Resolução n. 01, de 23/07/2024, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente. Restou estabelecido em seu artigo 3o que a competência da nova vara se operaria a partir de sua edição, ou seja, abrangeria apenas novos processos ou aqueles que estivessem em fase de inquérito policial, vedando a redistribuição de ações penais em andamento, hipótese dos autos. Rejeitada preliminar de incompetência do juízo.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos.
3. Nos termos da Lei n. 13.431/2017, o depoimento especial da criança ou adolescente vítima de violência sexual reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova, garantida a ampla defesa do investigado. Tal previsão tem o intuito de evitar a exposição indefinida da vítima às memórias da violência sofrida e, assim, evitar a revitimização, bem como de preservar suas memórias das vicissitudes do tempo. Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte de Justiça que o depoimento judicial da criança vítima de violência sexual é totalmente dispensável, quando já colhido na fase pré-processual em conformidade com a referida lei, como ocorreu na hipótese.
4. A prova testemunhal indireta (testemunha de “ouvi dizer”), quando produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como quando em consonância com os demais elementos probatórios, é apta a amparar o decreto condenatório.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação.
6. O fato de o ato libidinoso ter sido perpetrado contra menor de 14 (quatorze) anos de idade já é ínsito ao tipo penal de estupro de vulnerável, não podendo, sob esse fundamento, ser valorada negativamente a culpabilidade, restando configurado bis in idem.
7. Não há bis in idem na incidência da agravante genérica do artigo 61, II, ‘f’, concomitantemente com a causa de aumento de pena do artigo 226, II, ambos do Código Penal, nos crimes sexuais cometidos em contexto de violência doméstica.
8. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
9. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
10. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.